Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709637-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGER RODRIGUES MARIANO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifica-se petição da advogada do apelante, no ID 28123149, na qual manifesta interesse em apresentar as razões recursais nesta instância recursal. Desse modo, intime-se a parte apelante para apresentar as razões de apelação, conforme prevê o art. 600, § 4° do CPP. Vindo as razões do recurso, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para, caso queira, apresentar as suas contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para oferta de parecer. Intimem-se. BrasíliaDF, 18 de novembro de 2021 09:05:40. ROBSON BARBOSA Desembargador